Tribunal: TJMT
Processo: 1067403-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1067403-46.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ELIZETH NUNES DE SOUSA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRETERIÇÃO DO PRIMEIRO CLASSIFICADO. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de contratação temporária formulado por candidata classificada em 1o lugar no Processo Seletivo regido pelo Edital no 018/2023/GS/SEDUC/MT, para o cargo de Professor da Educação Básica – Pedagogia (Unidocência) no Município de Luciara-MT, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo à nomeação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação da candidata classificada em 2o lugar configurou preterição indevida da primeira colocada; (ii) determinar se a preterição arbitrária confere direito subjetivo à nomeação à candidata melhor classificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública deve observar a ordem de classificação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, inclusive para contratações temporárias, sob pena de nulidade do ato e violação ao princípio da legalidade.
4. A alegação do recorrido de que a contratação da segunda colocada se deu por meio de edital diverso (Edital no 025/2023) não se sustenta, pois a contratada foi lotada em unidade escolar diversa da prevista nesse edital, e inexiste nos autos comprovação de sua classificação ou convocação no certame referido.
5. A contratação da segunda colocada, em detrimento da candidata classificada em 1o lugar no mesmo certame e para o mesmo cargo e localidade, caracteriza preterição indevida, convolando a expectativa de direito da autora em direito subjetivo à contratação.
6. O respeito à ordem de classificação é imperativo mesmo em seleções para contratação temporária, pois a meritocracia e a isonomia entre os candidatos devem prevalecer, sob pena de desvirtuamento do certame público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de candidato aprovado em posição inferior à do recorrente, sem justificativa idônea, configura preterição indevida e gera direito subjetivo à contratação do melhor classificado. 2. O princípio da vinculação ao edital e a observância da ordem classificatória se aplicam também aos processos seletivos simplificados da Administração Pública. 3. A ausência de comprovação de que o candidato contratado pertence a edital diverso inviabiliza a justificativa de não contratação do primeiro colocado no certame original.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067403-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZETH NUNES DE SOUSA - CPF: 458.733.561-49 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025